Tribunal: TJDFT
Processo: 0706524-02.2020.8.07.0001
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-01-26
Data de publicação: 2022-02-17

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. CERCEAMENTO DE DEFESA. INDEFERIMENTO DE PRODUÇÃO DE PROVA TESTEMUNHAL. FATO NEGATIVO. EXISTÊNCIA DE DOCUMENTOS. COMPROVAÇÃO. CUMPRIMENTO DO CONTRATO. RESCISÃO UNILATERAL.
1. Cuida-se de embargos à execução em que a embargante alega a ausência da efetiva prestação dos serviços advocatícios desde 2015, razão pela qual pugnou pelo reconhecimento de inépcia da inicial, inadequação da via eleita e, no mérito, reconhecimento da rescisão por justa causa.
2. Não se reconhece no caso em comento nulidade da sentença por cerceamento de defesa o indeferimento da produção de prova testemunhal cujo objetivo era comprovar fato negativo consistente na ausência de prestação de serviço tendo em vista a existência de fatos que indicam a sua prestação até o momento da rescisão.
3. Reconhece-se que a execução não trata tão somente da cobrança de serviços prestados, mas também de valores devidos pela rescisão unilateral, o que não foi impugnado pela parte, bem como haver elementos nos autos que indiquem a prestação dos serviços até o momento de rescisão pela parte embargante. A sentença deve permanecer incólumes.
4. Recurso conhecido e desprovido.